Tribunal: TJDFT
Processo: 0710147-65.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA. AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO. VALIDADE. SEGURO DO AUTOMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A capitalização de juros é admitida na cédula de crédito bancário, ex vi da Lei 10.931/2004, art. 28, §1o.

2. Ausente demonstração concreta em torno da cobrança excessiva dos juros remuneratórios, não há que se falar em abusividade. Também ausente infringência à lei de usura porque o ordenamento jurídico afasta sua incidência as instituições financeiras.

3. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Entendimento do C. STJ no julgamento do RESP 1255573/RS, sob o regime do artigo 543-C do CPC.

4. Conforme orientação do C. STJ, é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. REsp. 1.578.553/SP, em sede de recurso repetitivo.

5. Será abusiva a contratação do seguro de proteção financeira quando esta for condição para a concessão do crédito, o que não se afigura na hipótese.

6. Recurso improvido.